Tribunal: STF
Processo: HC 273019
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jenifer Nascimento Cruz contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.073.836/SP, nos seguintes termos:
 
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JENIFER NASCIMENTO CRUZ em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
É o relatório. Decido.
Constitui ônus do impetrante instruir a inicial do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nele deduzida a fim de demonstrar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de não conhecimento do writ. Nesse sentido: AgRg no HC n. 780.331/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17/2/2023; AgRg no HC n. 786.745/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16/12/2022; RCD no HC n. 760.577/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 19/9/2022).
No caso, o impetrante não juntou cópia do inteiro teor do acórdão apontado como ato coator.
Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. (doc. 3).
 
Neste writ, o impetrante requer o seguinte:
 
Diante do exposto requer a paciente JENIFER NASCIMENTO CRUZ,RG nº 42.511.604 SSP/SP, matricula nº 1.105.130-7 ora preso na Penitenciária Feminina I de Tremembé SP, vêm, respeitosamente perante ínclitos julgadores do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA o DEFERIMENTO da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS em face do CONSTRANGIMENTO ILEGAL, com fundamento jurídico dos Artigos 93, IX ambos da Constituição Federal c/c Artigos 647, 648 I, 654 §§ 1º, 2º, 660 § 2º, 667, todos do Código de Processo Penal c/c Artigos 59,65, 68,71, 121 § 2º, incisos II, III, IV, VI c/c Artigo 14 II (duas vezes) todos do Código Penal, em face das Autoridades Coatoras, Vara do Juri do Foro da Barra Funda-SP, o qual em suma tornou as penas elevadas e excessivas sem fundamentação idônea, houve exagero no patamar no que tange a TENTATIVA, foi fixado equivocadamente patamar de 1/3 (sendo que o adequado seria ½ ou 2/3) o que da azo para uma maior redução, além de NÃO considerar a ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA e CONFISSÃO e também conceder CRIME CONTINUADO, ambos assim e cediço, a sua correção em sua DOSIMETRIA, portanto merece guarida por essa via estreita do presente mandamus excepcionalmente, concedendo de oficio a presente ORDEM ante a ILEGALIDADE nos termos da Lei, para esse Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, com costumeiro acerto vai dirimir todas as questões ora suscitadas em toda extensão por ser esta, medida de mais lidima. (doc. 1, pp. 21-22).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.073.836/SP (doc. 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 28 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator